Tribunal: TJMT
Processo: 1027553-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027553-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE MORAES PANIZ - CPF: 073.804.201-35 (APELANTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, reconhecendo a ausência de contratação válida entre as partes, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 2.878,00 e condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A parte autora, alegando jamais ter contratado com a instituição financeira, afirma que teve seu nome indevidamente negativado com base em suposto contrato inexistente.

O recurso visa a majoração da indenização para R$ 15.000,00, sustentando que os documentos apresentados pelo banco não comprovam o vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de prova da relação contratual autoriza a declaração de inexistência do débito e a condenação por dano moral; e (ii) o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a existência de contratação válida com a parte autora, inexistindo elementos mínimos de validação da suposta avença.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja indenização por dano moral, diante da ausência de relação jurídica entre as partes.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico do réu e os efeitos do ilícito.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, é razoável a majoração do valor indenizatório para R$ 8.000,00, em observância à dupla função da reparação: compensatória e pedagógica.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de prova da contratação, gera o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por dano moral pode ser majorado com base nas peculiaridades do caso concreto. 3. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Henrique de Moraes Paniz em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, movida em desfavor do Banco Original S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito de R$ 2.878,00 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais), referente ao contrato no 0034648276, condenou, ainda, o Banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com aplicação de juros e correção monetária
acrescido de juros e correção monetária pela taxa
selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente,
bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, alegando ausência de vínculo contratual com o Banco, razão pela qual reputa ilegítima a negativação de seu nome. Sustenta que os documentos apresentados pela instituição financeira são insuficientes para comprovar a contratação, por não estarem acompanhados de meios mínimos de validação, como imagem (selfie), documentos pessoais ou outros elementos de identificação.

Afirma, ainda, que o valor arbitrado a título de dano moral é irrisório frente à gravidade da conduta e à capacidade econômica da apelada, requerendo sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a incidência de juros moratórios desde a citação, conforme dispõe a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando, em preliminar, pela revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, e no mérito, requer o desprovido do recurso (id. 323719858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Henrique de Moraes Paniz ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral em face do Banco Original S.A., alegando jamais ter contratado qualquer serviço com a instituição financeira, sendo surpreendido com a negativação de seu nome, com relação ao débito de R$ 2.878,00, oriundo de suposto contrato de no 0034648276.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito de R$ 2.878,00 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais), referente ao contrato no 0034648276, condenou, ainda, o Banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com aplicação de juros e correção monetária
acrescido de juros e correção monetária pela taxa
selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente,
bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, alegando ausência de vínculo contratual com o Banco, razão pela qual reputa ilegítima a negativação de seu nome. Sustenta que os documentos apresentados pela instituição financeira são insuficientes para comprovar a contratação, por não estarem acompanhados de meios mínimos de validação, como imagem (selfie), documentos pessoais ou outros elementos de identificação.

Afirma, ainda, que o valor arbitrado a título de dano moral é irrisório frente à gravidade da conduta e à capacidade econômica da apelada, requerendo sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a incidência de juros moratórios desde a citação, conforme dispõe a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que deve ser majorado o valor da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, tratando-se de negativação decorrente de débito que não encontra respaldo em relação jurídica válida, ou seja, desprovida de base contratual legítima, a situação configura hipótese de responsabilidade civil de natureza extracontratual. Por essa razão, aplica-se ao caso a orientação contida na Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, merece reforma parcial a sentença, para
majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
mantendo-se os demais termos da sentença, com a incidência dos juros moratórios, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025